Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-55.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORMATURA. RESCISÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.313,55 (quatro mil trezentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente desde a rescisão contratual (30/06/2020) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, isso em razão de rescisão de contrato de prestação de serviço de formatura.
2. No Recurso inominado, requereu a devolução completa dos valores pagos, sem a retenção de 10%, pois alega que a parte ré não realizou o evento “50% dentista” que deveria ter sido prestado em dezembro de 2018, conforme previsão contratual. Requereu a condenação da parte ré em danos morais em razão da demora em receber os valores pagos, o qual aguarda desde 30/06/2020, quando requereu a rescisão do contrato. Contrarrazões, impugnado pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, a manutenção da sentença.
3. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Deve ser deferida, tendo em vista a parte autora ter comprovado que está desempregada, não podendo arcar com as custas sem prejuízo da sua sobrevivência (Id. NUM. 37896282). Recurso da parte autora regular, próprio e tempestivo, devendo ser conhecido.
4. A lide versa sobre relação de consumo, porque a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. A parte ré juntou documentos referentes às despesas com o evento denominado “50% dentista” em dezembro de 2018, o que gerou custos a ela. Assim, no intuito de se evitar eventual enriquecimento sem causa de quaisquer das partes a sentença buscou considerar ambas as partes, fixando que do valor a ser restituído deverá ser descontado 10%, o que se revela razoável para o custeio das despesas, considerando a quantidade de formandos que celebraram o contrato coletivamente para o evento e depois desistiram. Registra-se que tal evento foi realizado quase dois anos antes da rescisão requerida pela parte autora. Assim, a sentença não merece reforma (ID. Num. 36925402 - Pág. 1; Num. 36925402)
6. DANOS MORAIS. Não restou demonstrado. Trata-se de mero inadimplemento contratual. O longo período aguardando receber os valores da rescisão será corrigido monetariamente, inexistindo falar em lesão aos atributos da personalidade. A sentença também não merece qualquer reparo nesse sentido.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação. SUSPENSA sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.